Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709375-73.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DONIZETE DA COSTA SILVA, HUGO ANDRE MESQUITA GONCALVES, JULIANA DUARTE CHAIBE CAMPOS RECORRIDO: HUGO ANDRE MESQUITA GONCALVES, JULIANA DUARTE CHAIBE CAMPOS, DONIZETE DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. Os recorrentes requereram os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se mantiveram inertes (ID 63888779/63888926/63889525). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO dos recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator